Tribunal: TJDFT
Processo: 0708543-85.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão.. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração contra acórdão que, no julgamento de apelações do autor, dos réus e em reexame necessário, deu provimento ao recurso do primeiro, para retificar o valor da causa, bem como negou provimento aos demais apelos e à remessa necessária. Alegação de omissão no acórdão embargado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão e determinar se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais explicitados pela parte embargante para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
5. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
6. Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar amparados em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
7. Descabe a condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, do CPC, quando verificado que a oposição dos embargos de declaração decorreu de legítimo exercício do direito de recorrer.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, 489, 494.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD 0706247-90.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.